Tribunal: STF
Processo: Rcl 63218
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA.


1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por PDG Vendas Corretora Imobiliária Ltda., contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0001997-93.2015.5.02.0007, cujos termos teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

2.	Narra a reclamante que, na origem, a parte beneficiária da decisão reclamada, “após atuar por longo período como Corretor de Imóvel Autônomo, inclusive por meio de sua pessoa jurídica, ajuizou ação trabalhista com pedido de vínculo de emprego, indicando “salário” inicial de R$ 30 mil em junho de 2008 e último “salário” no valor de R$ 60 mil, até 24/01/2014”.

3.	Relata que foi proferida sentença pelo Juízo de primeira instância, na qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes e desconsiderado o contrato de natureza civil firmado nos termos da Lei nº 6.530, de 1978, ao argumento de que as atividades desenvolvidas pelo profissional eram inerentes às atividades-fim da reclamante e caracterizariam subordinação estrutural.

4.	Informa que a decisão foi mantida em sede de recurso ordinário pelo TRT da 2ª Região, razão pela qual, na sequência, o ora beneficiário “ajuizou execução provisória em cujos autos foi homologada conta multimilionária – que até 1º/10/2019 já superava o valor de R$ 2.3 milhões, como revela a r. decisão de homologação dos cálculos periciais”. Salienta que, interposto recurso de revista, teve seu seguimento negado, ensejando o manejo de agravo de instrumento, seguido de agravo interno, todos sem sucesso. Por fim, interpôs recurso extraordinário, ainda pendente de juízo de admissibilidade junto à Corte Superior trabalhista.

5.	Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais “assentada a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das relações de emprego regidas pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral – teses obrigatórias ainda mais aplicáveis ao caso em que a eficácia de contrato de Corretor de Imóvel Autônomo foi afastada com base no fundamento de ter havido “subordinação estrutural” por atuação na atividade-fim”.

6.	 Aduz que esta Suprema Corte tem admitido o exercício de qualquer ofício, “inclusive por meio da chamada pejotização ou por meio de contratos civis firmados com base nas legislações pertinentes”, com vistas à garantia da liberdade econômica e de outros princípios de natureza constitucional.

7.	Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso (em valor que ultrapassa R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e a necessidade de garantia daquele juízo, fato que comprometeria sobremaneira as atividades da reclamante. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

8.	Em 21/11/2024, proferi decisão liminar para a suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0001997-93.2015.5.02.0007, bem como da Execução Provisória nº 1000691-33.2019.5.02.0007, até o julgamento final desta reclamação. Na ocasião, entendi que a decisão por meio da qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte.

9.	O TST prestou informações relatando, em síntese, o histórico processual (e-doc. 102).

10.	O beneficiário apresentou contestação (e-doc. 105), em que reafirma a existência dos requisitos da relação de emprego reconhecida pela justiça laboral.

É o relatório.

Decido.

11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, e ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

13.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

14.	No caso em tela, verifico que o órgão judicial reclamado, em data posterior aos julgados referidos (e-doc. 84), manteve in totum os termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ou seja, reconhecendo o vínculo de emprego entre o corretor autônomo e a reclamante, a despeito do contrato de natureza civil firmado entre os mesmos, nos termos da Lei federal nº 6.530, de 12 de maio de 1978. Além disso, nada obstante o distrato devidamente formalizado entre as partes, o Juízo reclamado também condenou a reclamante ao pagamento de todas as verbas trabalhistas aplicáveis às dispensas sem justa causa, com imposição de multa.

15.	Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da sentença trabalhista, posteriormente endossada pelo TRT da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho:

“(...) Tendo em vista o principio da continuidade da relação de emprego; que o normal é a ocorrência de trabalho nos moldes celetistas (já que a as normas consolidadas são imperativas e de ordem pública); e que as Rés admitiram a prestação de serviços, alegando, contudo, fato impeditivo, tem-se que a estas cabiam provar que o trabalho foi realizado sem subordinação e pessoalidade, inexistindo vinculo empregatício entre as partes, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015 (art. 333, inciso II, do CPC/1973). 
Ocorre que as Reclamadas não se desincumbiram de seu ônus. Isso porque, ao contrário do que alegam, o Reclamante não atuava com plena autonomia, e liberdade, mas sim, de forma subordinada, já que: o obreiro se reportava ao diretor geral - Sr. Eduardo Natividade -; estava sujeito ao poder disciplinar do empregador, devendo seguir as normas da empresa, resumidas em seu Código de Ética (doc. 14 do primeiro vol. de docs. do Autor). Referido Código, por sua vez, apresenta mais elementos que comprometem a suposta autonomia alegada pelas Reclamadas. Nota-se, no Capítulo II, a existência de escala de trabalho, estabelecida pela la Reclamada. Já o Capitulo X reflete que o pagamento das comissões não era realizado diretamente ao colaborador, mas entregue à 1 Ré e, somente após aconfirmação do crédito do cliente, era repassado. Tal procedimento foi confirmado pela testemunha, Sr. Marco Antônio de Andrade Motta Junior e não condiz com a relação- comercial havida somente entre adquirente e corretor de imóveis. 
O fato de, eventualmente, os cheques serem preenchidos em proveito do Autor não afasta a onerosidade, dada a independência que este titulo de crédito assume após sua formação.
(...)
Tem-se, assim, reconhecido o vínculo empregatício do Autor com a 1' Reclamada, de 15/06/2008 (inicialmente contratado pelas empresas que foram por ela adquiridas em 2010) a 24/01/2014; declarando-se nulos, com base na primazia da realidade e no art. 9° da CLT, o contrato de prestação de serviços/parceria firmado, bem como a "pejotização" (da empresa constituída pelo obreiro como condição de recebimento de sua remuneração). Diante do reconhecimento do vínculo de emprego, tem-se que o Instrumento de Distrato, Transação, Quitação e Outras Avenças celebrado entre aspartes (doc. 07 do vol, de docs. das Rés) não possui qualquer validade. Relembre-se, a este respeito, que os direitos individuais trabalhistas são normas cogentes e, por força do princípio protetivo que orienta este ramo do Direito, são indisponíveis e irrenunciáveis. 
Logo, referido instrumento não pode ser utilizado como solução de conflito trabalhista; relembrando que a convenção de arbitragem, a transação extrajudicial e, a coisa julgada decorrente da sentença, não prevalecem na seara do Direito Individual do Trabalho.
(...)
Conforme já mencionado, o Instrumento de Distrato, Transação, Quitação e Outras Avenças celebrado entre as partes não possui validade, sendo totalmente descabida a afirmação de que a relação de emprego se extinguiu "de comum acordo". 
Ademais, o princípio da continuidade da relação de emprego, faz presumida a ruptura contratual mais onerosa ao empregador; do que se, conclui que a extinção contratual se deu por iniciativa da parte Reclamada. 
Por isso, julgo procedente o pedido de pagamento das verbas salário; - 45 dias de aviso prévio (leitura do art. 1°, da Lei n° 12.506/2011, à luz do principio da norma mais favorável, que orienta pela interpretação mais benéfica ao trabalhador, considerando que o Reclamante tem 5 unos completos de serviço' prestados às Reclamadas); - 8/12 de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional (com a projeção do aviso prévio); - 2/12 de 13° .salário proporcional de2014 (com a projeção do aviso prévio); depósitos de FGTS sobre as verbas rescisórias(exceto sobre as férias indenizadas), e sua multa de 40%, tudo de forma indenizada; indenização relativa ao seguro-desemprego (já que a entrega das guias na época da execução da sentença implicará na impossibilidade' de gozo de referido beneficio). Tendo em vista a intempestividade do acerto rescisório, julgo procedente o pedido de aplicação da multa do art. 477, §8", da CLT, no valor de um salário nominal do Autor.” (e-doc. 52, p. 7-12, grifos nossos).

16.	Percebe-se, assim, que a despeito da existência de Contrato de Associação firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, que é corretor de imóveis autônomo, nos termos da Lei federal nº 6.530, de 12 de maio de 1978, bem como do distrato posteriormente formalizado entre os mesmos, o Tribunal Superior reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.

17.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de associação imobiliária, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

18.	Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-Agr/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

19.	Esta Corte tem reiteradamente reconhecido a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, conforme a previsão da natureza civil. Assim tem decidido, notadamente, em respeito aos contratos e à liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais que lhe pareçam mais eficientes e adequadas.

20.	Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

21.	Ante o exposto,  julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator